Tribunal: TJES
Processo: 0001256-38.2018.8.08.0037
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2025-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001256-38.2018.8.08.0037

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT

APELADO: DIOGO ANDRADE FERREIRA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. PROPRIETÁRIO INADIMPLENTE. SÚMULA 257/STJ. DECAIMENTO MÍNIMO DO REQUERIDO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pela Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A em face de Sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Cobrança ajuizada por beneficiário do seguro DPVAT, condenando a apelante ao pagamento de R$ 1.687,50, a título de indenização securitária, e honorários advocatícios no valor de R$ 2.000,00, fixados com base na apreciação equitativa. A Seguradora sustenta a inaplicabilidade da Súmula n.º 257 do STJ ao caso de proprietário inadimplente e questiona a distribuição dos ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se a inadimplência do proprietário do veículo, que também é a vítima do acidente, inviabiliza o pagamento da indenização securitária do DPVAT;
(ii) analisar a adequação da distribuição dos ônus sucumbenciais, considerando o percentual de êxito do autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inadimplência do proprietário do veículo não impede o pagamento da indenização do seguro DPVAT, conforme entendimento consolidado na Súmula n.º 257 do STJ, que não estabelece ressalvas quanto à condição de proprietário inadimplente. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal Estadual corrobora tal entendimento.

O autor obteve êxito em aproximadamente 10% dos pedidos formulados na inicial, configurando decaimento mínimo da requerida, o que atrai a aplicação do art. 86, parágrafo único, do CPC. Assim, a condenação do pagamento dos ônus sucumbenciais deve recair exclusivamente sobre o autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A inadimplência do proprietário do veículo acidentado, que também é a vítima, não exclui o direito à indenização securitária do seguro DPVAT.

O decaimento mínimo do requerido implica a responsabilidade exclusiva do autor pelos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n.º 6.194/74; CPC/2015, art. 86, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Súmula 257, Segunda Seção, julgado em 08/08/2001.

STJ, AgInt no REsp n.º 1.801.829/PR, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 24/06/2019, DJe 01/07/2019.

TJES, AC n.º 0012995-83.2018.8.08.0012, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, Publ. 27/08/2024.

TJES, AC n.º 0000216-58.2020.8.08.0002, Rel. Des. Carlos Magno Moulin Lima, Publ. 11/04/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001256-38.2018.8.08.0037

APELANTE: SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A

APELADO: DIOGO ANDRADE FERREIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, para melhor compreensão da controvérsia, informo a Vossas Excelências que Diogo Andrade Ferreira ajuizou Ação de Cobrança em face da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A em razão de acidente automobilístico ocorrido em 28.04.2018, do qual resultou em lesão em seu membro inferior esquerdo (fíbula, tornozelo e pé).

Na petição inicial (fls. 03-06) o Autor pleiteou a condenação da seguradora ao pagamento do valor de R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais), correspondente à 70% (setenta por cento) da quantia máxima prevista na Lei n.º 6.194/74 para as hipóteses de invalidez permanente.

Após o regular trâmite do feito, o Magistrado
a quo
proferiu a Sentença inserida no id 10252192 (integrada no id 10252197), na qual julgou parcialmente procedente o pedido com base, em síntese, nos seguintes fundamentos:

“A prova pericial produzida nos autos constatou que o autor possui invalidez permanente parcial incompleta no tornozelo direito, atribuindo-se um grau de 50% (cinquenta por cento).

De acordo com a tabela prevista na Lei n. 6.194/74, a lesão sofrida pelo apelante está tipificada da seguinte forma: ‘Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou tornozelo’, cujo percentual da perda corresponde a 25% (vinte e cinco por cento) do valor indenizatório máximo previsto em lei (R$ 13.500,00), com redução de 50%, conforme perícia, totalizando, assim, R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta reais).

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da inicial, para condenar a requerida ao pagamento em favor da parte autora da quantia de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta reais), com juros moratórios a contar da citação e correção monetária, do acidente.”

Além de tal conclusão, o Magistrado
a quo
, após afirmar a ocorrência de sucumbência recíproca, ainda condenou a Seguradora Líder ao pagamento de honorários advocatícios à base de R$ 2.000,00 (dois mil reais), montante este fixado por apreciação equitativa “
haja vista ser irrisório o valor da condenação
”.

Inconformada com a conclusão ora mencionada, a Seguradora, ora Apelante, interpôs o recurso em julgamento (id 10252199), no qual sustenta, em resumo, que o Apelado não faz jus à indenização pleiteada porque estava inadimplente com o seguro DPVAT à época do acidente.

Aduz, ainda, que a Súmula n.º 257 do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) não se aplicaria ao caso dos autos, isto é, naqueles em que o inadimplente é, também, o proprietário do veículo, bem assim que houve indevida distribuição das verbas de sucumbência, porquanto o Apelado teria decaído de parte mínima do pedido.

Com estas informações a respeito dos fatos que envolvem a demanda em julgamento, peço vênia, de início, para citar a Súmula n.º 257 do STJ, cujo enunciado assim estabelece:

“A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização.” (SÚMULA 257, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2001, DJ 29/08/2001, p. 100).

Pela simples leitura do citado enunciado sumular já é possível antever o não provimento do recurso em relação ao argumento de que a inadimplência do proprietário, também vítima do acidente, inviabilizaria o pagamento da indenização securitária.

Isso porque não há nenhuma exceção disposta na Súmula quanto à vítima também ser o proprietário inadimplente com suas obrigações relativas ao seguro DPVAT; aliás, o próprio STJ possui inúmeros julgados neste mesmo sentido, como se vê, por exemplo, no seguinte aresto:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO APELO NOBRE. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA. 1. Esta Corte Superior firmou posicionamento no sentido de que "a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização" (Súmula 257/STJ). 1.1.
O mesmo entendimento deve ser aplicado quando a vítima que busca a indenização é também o proprietário inadimplente perante o seguro obrigatório. Precedentes
. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.801.829/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 24/6/2019, DJe de 1/7/2019). (Sem grifo no original).

No mesmo sentido os seguintes julgados deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO DPVAT. PROPRIETÁRIO INADIMPLENTE. IRRELEVÂNCIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LESÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO. 1.
O pagamento do seguro à vítima deverá ocorrer ainda que não quitado o prêmio, sendo irrelevante o fato de o eventual beneficiário se enquadrar como proprietário inadimplente
. 2 - A Súmula nº 257 do Superior Tribunal de Justiça, igualmente, não fez qualquer ressalva no sentido de sua inaplicabilidade aos proprietários inadimplentes beneficiários do seguro DPVAT. 3 - Nesse cenário, e tendo o autor comprovado a existência da invalidez permanente e o nexo causal entre os traumas e o acidente automobilístico, bem como comprovado as despesas médicas assumidas em decorrência do acidente, é cabível a indenização do seguro obrigatório. 4 - O autor sucumbiu em parcela mínima, tão somente face ao quantum pretendido, sendo julgado procedente o pedido principal de pagamento do seguro DPVAT, razão pela qual não há se falar em redistribuição dos ônus sucumbenciais. 5 - Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AC 0012995-83.2018.8.08.0012; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fábio Brasil Nery; Publ. 27/08/2024). (Sem grifo no original).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO DPVAT. PROPRIETÁRIO INADIMPLENTE. IRRELEVÂNCIA. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. AFASTAMENTO DOS ITENS QUE NÃO GUARDAM RELAÇÃO COM O ACIDENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
O pagamento do seguro à vítima deverá ocorrer ainda que não quitado o prêmio, sendo irrelevante o fato de o eventual beneficiário se enquadrar como o proprietário inadimplente, porquanto não houve distinção pelo legislador
. 2 - Convém destacar a redação da Súmula nº 257 do Superior Tribunal de Justiça que, igualmente, não fez qualquer ressalva no sentido de sua inaplicabilidade aos proprietários inadimplentes beneficiários do seguro DPVAT. 3 - A cobertura prevista na Lei nº 6.194/79 para as despesas médicas e suplementares como reembolso à vítima será paga mediante prova das despesas efetuadas pela vítima com o seu atendimento por hospital, ambulatório ou médico assistente e registro da ocorrência no órgão policial competente. 4 - O nexo causal entre as despesas médicas e o acidente restou devidamente comprovado nos autos, havendo pertinência dos gastos com o acidente, com a ressalva, unicamente, de dois itens constantes na nota lançada às fls. 45.5 - Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; AC 0000216-58.2020.8.08.0002; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Magno Moulin Lima; Publ. 11/04/2024). (Sem grifo no original).

Já em relação à pretensão recursal de reforma da Sentença na parte da distribuição da sucumbência, tenho que assiste razão à Apelante, uma vez que o Apelado obteve êxito de aproximados 10% (dez por cento) dos pedidos formulados na petição inicial, o que, em meu sentir, caracteriza decaimento mínimo da ora Apelante, de modo que a sucumbência deve ser fixada nos termos do art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Do exposto, dou parcial provimento ao recurso apenas para reconhecer que a Apelante decaiu de parte mínima do pedido, o que implica em condenar apenas o Apelado pelos ônus da sucumbência, isto é, o pagamento dos honorários fixados na Sentença (15% do valor da causa, com exigibilidade suspensa) e as custas processuais (também suspensa pela gratuidade concedida ao Apelado).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, a douta relatoria.

Este é o voto.

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar parcial provimento ao recurso de apelação.